Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717900-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, WELLINGTON MENDONCA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO. VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO (HORAS EXTRAS). EQUILÍBRIO ATUARIAL. RESERVA MATEMÁTICA. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE VERTER VALORES APÓS ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MORA. NÃO CARACTERIZADA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A demanda fundada em revisão de benefício previdenciário complementar não atrai a legitimidade da instituição patrocinadora, já que questões relacionadas ao cálculo dos benefícios, à previsão atuarial, à reserva matemática, a eventual equacionamento e ao próprio montante pago ao beneficiário se inserem no âmbito de providências da entidade fechada de previdência complementar, que possui autonomia patrimonial e personalidade jurídica própria; 2. Não há que se falar em prescrição sobre o fundo do direito, porquanto esta se renova periodicamente. Por outro lado, todas as prestações anteriores aos cinco anos da propositura da ação não podem ser abarcadas pelo provimento jurisdicional pretendido, porque a lesão, renovada mês a mês, se limita a este prazo. 3. Controvérsia resolvida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia, no sentido de que ?O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma? (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018); 4. Demanda que objetiva a incorporação no cálculo da previdência complementar percebida pelo autor de valores em seu favor reconhecidos no âmbito da Justiça do Trabalho. Discute-se nos autos, mais especificamente, se o valor das horas extras reconhecidas pela Justiça laboral determina o recálculo da aposentadoria complementar recebida pelo autor, para que sejam incorporadas ao benefício; 5. O sistema de previdência complementar, previsto no art. 202 da Constituição Federal e disciplinado pelas Leis Complementares 108 e 109, ambas de 2001, foi concebido com a finalidade de constituir reservas financeiras, segundo as contribuições de participantes e patrocinador, que assegurem o pagamento dos benefícios oferecidos, inclusive uma complementação de aposentadoria, não tendo, portanto, o intuito de instituir uma paridade remuneratória entre empregados ativos e inativos; 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."(REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018); 7. O entendimento exarado por ocasião do julgamento do REsp. no 1.312.736/RS (Tema 955/STJ) foi posteriormente ratificado na análise do REsp. no 1.778.938/SP (Tema 1.021/STJ), quando se ampliou a discussão para os casos em que se reconhece, na Justiça do Trabalho, o direito do trabalhador a incorporar ao salário toda e qualquer verba remuneratória após a concessão do benefício previdenciário, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 8. A Corte Superior efetuou, excepcionalmente, a modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/ 2015) determinando que, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data julgamento do REsp. 1.312.736 - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; 9. ?Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista?. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/08/2018); 10. Viável a recomposição da reserva no bojo do cumprimento de sentença. A Corte superior, com efeito, permitiu que a revisão do benefício fosse possibilitada desde que recomposta a reserva matemática. A decisão, contudo, não estabeleceu que tal recomposição já devesse ter ocorrido antes mesmo de promovida a demanda, inclusive porque a compreensão quanto a esta necessidade sequer havia sido firmada. Logo, ao falar-se em recomposição prévia, quer-se apenas dizer que ela deve ser anterior à pretendida revisão, não se inviabilizando com isso, portanto, que a recomposição se dê no bojo do cumprimento de sentença, quando satisfeita estará a condição suspensiva para a pretendida revisão do benefício previdenciário; 11. Possibilidade, ante a previsão do julgamento paradigma, que se esgota no benefício principal contratado, não se estendendo, no caso, aos assim denominados Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário. 11.1. Trata-se ambos de benefícios extraordinários concedidos em função de excepcional superávit financeiro aferido em determinado período de tempo e, por isso mesmo, momentâneo, a revelar sua insuscetibilidade de prolongamento, se não verificada a continuidade do quadro de superávit que legitimou sua concessão, quiçá, como busca o demandante, a incidência de acréscimos não previstos nem considerados no equacionamento financeiro; 12. Descabida a constituição em mora da Previ, considerando que sua obrigação está sujeita a condição suspensiva, qual seja, a recomposição da reserva matemática pelo beneficiário do Plano; 13. Nenhum retoque merece a sentença quanto à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, porquanto fixados com base no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. A fixação equitativa, prevista no §8° do mesmo dispositivo, só é cabível quando ?inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo?, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. 14. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso da PREVI parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/2001, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; b) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa a soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 29080276). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade a artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar no 109/01. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além da análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001,926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 28537947): (...) A Corte Superior efetuou, excepcionalmente, a modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015) determinando que, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data julgamento do REsp.1.312.736 – se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa –, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve subir o recurso especial quanto à apontada afronta ao artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais, acerca dos honorários, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028